Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESÍDIA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PARTE HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, que deixou de comparecer à audiência de conciliação designada nestes autos, os quais foram sentenciados, sem incursão no mérito, e condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sustenta estar patrocinada pela Defensoria Pública e que não dispõe de recursos para pagar a despesa, motivo que fundamenta o pedido de isenção do pagamento das despesas processuais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo. Com efeito, a análise das condições econômicas pelas provas carreadas aos autos, comprovam a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça, e defiro a isenção do pagamento das custas processuais, a teor do que dispõe o art. 98 do CPC.
3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para isentar a recorrente do pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
4. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.